Tribunal: TJDFT
Processo: 0708430-23.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INACOLHIDA. EXTINÇÃO DO VÍNCULO FORMAL DE EMPREGO. MUDANÇA DA BASE DE CÁLCULO DOS ALIMENTOS. SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para fixar os alimentos no percentual de 20% dos rendimentos brutos do apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a capacidade financeira do apelante para arcar com os alimentos fixados em 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausente a demonstração dos correspondentes requisitos autorizativos, porquanto o apelante se limitou a tecer pedido genérico, deixando de abordar as razões de verossimilhança eventualmente presentes nas alegações (probabilidade do recurso) e acerca do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao apelo deve ser indeferido.
4. O preenchimento das condições da ação (interesse e legitimidade), à luz da teoria da asserção, são verificadas a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda. A preliminar arguida pelo apelante não merece amparo, tendo em vista que o ajuizamento da demanda é útil, adequada e necessária para fins de dirimir o litígio. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR INACOLHIDA.
5. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas do necessitado, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, dentre outras.
6. Os elementos de prova apresentados aos autos apontam que o genitor perdeu o vínculo empregatício após a prolação da sentença. Assim, tendo em vista o fato superveniente consistente no desemprego do apelante, a nova realidade deve ser considerada para fins de fixação do percentual devido a título de alimentos ao apelado.
7. É possível a modificação da base de cálculo dos alimentos, para que incidam sobre o salário mínimo, a fim de assegurar a prestação da verba nos patamares firmados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível parcialmente provida para fixar a pensão alimentícia no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo.
Tese de julgamento: "A pensão alimentícia deve ser fixada com base no trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, considerando a capacidade financeira do alimentante e as necessidades do alimentando. Em situações de desemprego superveniente do alimentante, é possível a modificação da base de cálculo dos alimentos para que incidam sobre o salário mínimo, assegurando a prestação da verba nos patamares firmados".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 17; art. 1.012, § 1o, II e art. 1.012, § 4; CC, art. 1.694, §1o; CF, art. 226, § 7o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1948662, 0709652-07.2023.8.07.0007, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024; Acórdão 1878906, 0702164-84.2021.8.07.0002, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 24/06/2024; etc.